Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-32.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704753-32.2020.8.07.0019 RECORRENTE: WILLIAM DE AGUIAR SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DETRAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA (ART. 387, § 2o, CPP). JUÍZO DE CONHECIMENTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (ART. 66 LEP). 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (por cinco vezes), na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, e do artigo 12 da Lei no 10.826/2003. 2. As declarações e o reconhecimento efetuado pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, somados aos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, formam um conjunto probatório capaz de embasar o decreto condenatório, pois conduzem à certeza quanto à autoria do crime de roubo 3. Comprovado o delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003, pois na casa utilizada pelo acusado, onde inclusive ele estava descarregando as mercadorias subtraídas, foram encontradas munições de arma de fogo. 4. A detração mencionada no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal é apenas aquela que, na data da sentença, possa influir na fixação do regime de cumprimento da pena. Uma vez proferida a sentença, caberá ao juízo encarregado da execução penal analisar a possibilidade de detração, progressão ou qualquer outro benefício da execução que tenha direito o condenado (artigo 66 da LEP), tanto mais se expedida a carta de guia provisória, como no caso. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aponta falhas no procedimento de reconhecimento pessoal. Subsidiariamente requer que seja concedido um habeas corpus de ofício para declarar sua absolvição ou reconhecer a desclassificação para o delito de receptação culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1.896.226/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/5/2022). Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010